Tribunal: TJSP
Processo: 0003222-93.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria ofendido verbalmente a vítima, chamando-a de "preto" e "macaco". Negativa do réu corroborada por testemunha presencial, que afirma terem os ânimos se exaltado, porém sem ofensas. Acusado relata já ter a vítima movido ação trabalhista contra sua

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria ofendido verbalmente a vítima, chamando-a de "preto" e "macaco". Negativa do réu corroborada por testemunha presencial, que afirma terem os ânimos se exaltado, porém sem ofensas. Acusado relata já ter a vítima movido ação trabalhista contra sua família, julgada improcedente. Versão a
presentada pelo ofendido confirmada por outra testemunha presencial. Conjunto probatório com duas versões diametralmente opostas, não sendo possível formar juízo de certeza. Solução mais favorável ao réu. Princípio do favor rei. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003222-
93.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO CESAR SABOIA
DISARÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Ministério Público
Apelado: Paulo César Saboia Disaró
VOTO No. 23.890
Apelação. Injúria racial. Sentença absolutória. Apelo
ministerial.
Pleito
de
procedência
da
ação
penal.
Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria ofendido
verbalmente a vítima, chamando-a de “preto” e “macaco”.
Negativa do réu corroborada por testemunha presencial, que
afirma terem os ânimos se exaltado, porém sem ofensas.
Acusado relata já ter a vítima movido ação trabalhista
contra sua família, julgada improcedente. Versão a
presentada pelo ofendido confirmada por outra testemunha
presencial.
Conjunto
probatório
com
duas
versões
diametralmente opostas, não sendo possível formar juízo de
certeza. Solução mais favorável ao réu. Princípio do favor
rei. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 134/141, proferida
em 16/12/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Barbosa
Sales, da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, a ação
penal foi julgada improcedente, com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal, absolvendo-se PAULO CÉSAR
SABOIA DISARÓ da acusação que lhe imputava a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590 -Voto no
3
conduta prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal.
Inconformado,
o
representante
do
Ministério Público maneja o presente recurso de apelação,
alegando ser o conjunto probatório suficiente para a condenação
do réu (fls. 146/155).
A defensoria do réu se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 170/176) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento ao apelo ministerial (fls. 181/185).
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória,
em 05/01/2016, por volta de 13h, o ofendido, Carlos Alberto,
estava se dirigindo a uma agência do Banco do Brasil, ocasião na
qual, ao passar em uma esquina, deparou-se com o acusado,
PAULO CÉSAR, cujo genitor foi empregador da vítima e com
quem teve problemas trabalhistas.
Nesse contexto, o apelado passou a
ofender a dignidade e o decoro de Carlos Alberto, chamando-o
de “preto”, “macaco” e “ladrão”, além de dizer que a vítima “não
tem vergonha na cara”.
A vítima registrou boletim de ocorrência a
manifestou seu desejo em representar em desfavor do apelado
(fls. 25/26).
Nas duas oportunidades nas quais foi
interrogado, PAULO CÉSAR negou ter proferido qualquer ofensa
verbal contra Carlos Alberto. Declarou que, de fato, a vítima
trabalhou para a empresa da família há mais de 20 anos, tendo
ingressado
com
uma
reclamação
trabalhista,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590 -Voto no
4
improcedente, e com uma ação indenizatória cível, também
julgada improcedente. Na data dos fatos, estava mostrando um
apartamento para uma pessoa interessada em alugar o imóvel e,
ao sair do prédio, encontrou-se com Carlos Alberto na via pública,
em frente ao edifício no qual seu pai costumava residir. Carlos
Alberto disse que gostaria de conversar com o genitor de PAULO
CÉSAR, tendo o interrogando informado que seu pai, já contando
84 anos e afastado das atividades da empresa, tendo se negado
a fornecer seu novo endereço residencial. Negou ter havido
qualquer desavença ou discussão.
Carlos Alberto, por sua vez, narrou estar
se dirigindo a uma agência bancária e, ao encontrar o apelado,
este passou a ofendê-lo verbalmente, sem qualquer prévio
motivo. Disse ter sido xingado de “preto”, “macaco”, “que lugar de
preto era na jaula” e “que estava extorquindo o pai dele”. Acredita
ter sido ofendido em virtude de uma ação trabalhista movida
anteriormente contra a empresa do pai de PAULO CÉSAR.
A
testemunha
Rosemeire
confirmou
integralmente a versão defensiva, afirmando estar interessada
em alugar um apartamento de propriedade do réu. Após visitarem
o imóvel, ao saírem do prédio, PAULO CÉSAR foi interpelado
pelo ofendido, o qual pretendia conversar com o genitor do réu.
Neste momento, PAULO CÉSAR respondeu que seu pai não
mais residia naquele prédio e disse “meu pai está velho, deixa ele
em paz”. A vítima insistiu, tendo o acusado se negado a fornecer
o endereço do genitor. Disse não ter presenciado nenhuma
ofensa verbal entre ambos, embora os ânimos estivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590 -Voto no
5
exaltados.
A testemunha Lenilza contou ter se
encontrado com PAULO CÉSAR e Rosemeire logo após os fatos,
estando ambos conversando sobre o ocorrido. Relataram que um
senhor se aproximou e pretendia conversar com o pai do réu,
sendo o pedido negado, uma vez que, no passado, a vítima já
teria tentado prejudicar o genitor do apelado, movendo ações
judiciais descabidas.
Por fim, a testemunha Luiz Alberto disse
estar caminhando pela via pública, ocasião na qual observou
PAULO CÉSAR e Carlos Alberto discutindo, tendo o réu proferido
as palavras “preto” e “macaco”. Não se recorda de maiores
detalhes em virtude do longo período de tempo transcorrido.
Eis a totalidade do conjunto probatório
existente nos autos.
Como se verifica, os elementos de prova
indicam duas versões diametralmente opostas, uma confirmando
a existência da injúria racial e outra negando tal fato.
Primeiramente, soa duvidosa a versão
apresentada pela vítima no sentido de haver PAULO CÉSAR
iniciado as ofensas verbais pelo simples fato de terem se
encontrado na via pública. Conforme narra Carlos Alberto, não
teria havido nenhum tipo de conversa entre as partes, tendo o réu
apenas lhe injuriado. Tal narrativa, todavia, é contrariada pela
testemunha presencial Rosemeire, que confirmou ter o ofendido
se aproximado do acusado, pretendendo conversar com seu
genitor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003222-93.2016.8.26.0590 -Voto no
6
Assim, a versão defensiva foi corroborada
por Rosemeire e Lenilza, enquanto a versão acusatória foi
confirmada por Luiz Alberto. Tem-se, à evidência, a situação na
qual, não sendo possível ao julgador formar qualquer juízo de
certeza em relação à dinâmica dos fatos, deve optar pela
conclusão mais favorável ao acusado, em atenção ao princípio do
favor rei.
Portando, agiu com acerto o magistrado a
quo ao entender pela fragilidade do conjunto probatório,
prolatando sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator